Tribunal: STF
Processo: ARE 1245841
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o presente agravo.
    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face do acórdão do E. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado: 
    “APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO AÇÃO CIVIL PÚBLICA PRESÍDIO REGIONAL DE XANXERÊ LIMITAÇÃO DA CAPACIDADE MÁXIMA IMPEDIMENTO DE INGRESSO DE NOVOS DETENTOS AGRAVOS RETIDOS LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CONFIRMAÇÃO IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEIÇÃO MÉRITO SENTENÇA QUE DETERMINOU A LIMITAÇÃO DA LOTAÇÃO MÁXIMA A 199 DETENTOS COM PERMISSÃO DE INGRESSO DE NOVOS PRESOS PROVISÓRIOS ORIGINÁRIOS DA REGIÃO LIGADOS À PRÁTICA DE CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS HOMICÍDIO SIMPLES ROUBO E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DECORRENTES DO NÃO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA OS RECAPTURADOS OS DECORRENTE DE REGRESSÃO DE REGIME.”
    Alega-se contrariedade aos seguintes dispositivos constitucionais: inciso III do art. 1º, inciso III e XLIX do art. 5º.
    O Colegiado a quo considerou que a matéria em questão não possui correspondência com a examinada no paradigma da repercussão geral RE 592.581/RS, Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 220/RG: 
    “Como se vê, não há debate nas razões do presente recurso extraordinário acerca da (im)possibilidade de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo estadual obrigação de fazer consistente na execução de obras em estabelecimentos prisionais, mas sim inconformismo com a imposição de interdição parcial - e não total - do Presídio Regional de Xanxerê. 
    Portanto, afasta-se a aplicação do Tema 220/STF, pois, da análise atenta do recurso representativo da controvérsia e da presente discussão, vê-se que, aparentemente, a controvérsia não possui similitude com aludido tema para fins de aplicação da sistemática da repercussão geral.” 
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Passa, necessariamente, pelo reexame fático-probatório aferir a limitação da capacidade máxima do Presídio Regional de Xanxerê, bem como verificar quanto ao impedimento de ingresso de novos detentos à penitenciária. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula/STF. 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.165.382-AgR/SP, Ministro Edson Fachin; ARE 1.183.314-AgR/CE, Ministro Dias Toffoli; RE 1.237.969-AgR/ES, Ministro Alexandre de Moraes.
    Honorários advocatícios recursais
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos – a sua incidência é indevida. 
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019. 
    Não se ignore, ainda, que a d. Procuradoria Geral da República ofereceu parecer em que opinou pelo conhecimento do agravo para não conhecer o recurso extraordinário.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, c/c § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço o recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator